Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRIMEIRA REQUERIDA CITADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. DESCONHECIMENTO DO NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. OPORTUNIDADE PARA SE MANIFESTAR QUANTO À DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO CITADO PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A citação constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento da relação processual.
2. Na hipótese, em 10 de janeiro a autora foi intimada a fornecer novo endereço do segundo requerido e não se manifestou. Na audiência de conciliação, afirmou que desconhecia o novo endereço. Novamente intimada, mais uma vez não se manifestou e o juiz extinguiu o processo.
3. A ausência de citação de uma das partes e a não indicação de novo endereço, de fato, legitima a extinção do processo na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. A existência de litisconsórcio facultativo e a citação de um dos litisconsortes não autoriza o juiz a determinar o prosseguimento do processo sem a necessária citação do outro litisconsorte, mesmo porque o prazo para contestar começa a partir da citação do último litisconsorte, conforme estabelece o §1o do art. 231 do CPC.
5. A despeito desse contorno normativo, nos domínios da Lei 9.099/1995 e estando a parte desacompanhada de advogado, adequada a intimação da parte para que se manifeste sobre eventual desistência em relação ao litisconsorte não citado.
6. A deficiência técnica nos Juizados não deve prejudicar o direito da parte. Estivesse acompanhada de advogado e desconhecendo o endereço da parte, possível supor que a parte autora pleitearia pesquisa de endereço ou a desistência em relação ao réu não citado a fim de evitar a extinção do feito.
7. Assim, os autos deverão retornar ao primeiro grau para que a autora seja instada a se manifestar sobre a desistência em relação ao corréu para permitir o prosseguimento da demanda em relação à ré já citada.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
9. Sem custas e honorários.